Tribunal: TJSP
Processo: 2101739-45.2024.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Penalidades
Órgão julgador: Martin Vargas
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. RECURSO. AGRAVO INTERNO
1. Hipótese em que a concessionária agravante pretende a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, mediante oferta de garantia e diante da interposição do recurso de apelação.
2. Falta de interesse recursal. Perda do objeto recursal. Análise e julgamento da apelação desfavorável à recorrente.
3. Recurso não conhecido.